Tribunal: TJDFT
Processo: 0700250-50.2024.8.07.0011
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO NOVO. VEÍCULO USADO ENTREGUE COMO PARTE DO PAGAMENTO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DA AVALIAÇÃO DO VEÍCULO USADO. VINCULAÇÃO À OFERTA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO. NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a ré/recorrente a restituir ao autor/recorrido o valor de R$7.000,00 (sete mil reais).
2. A ré/recorrente sustenta a inexistência de ato ilícito, no pressuposto de que o valor da avaliação do veículo usado foi reduzido porque constatadas avarias e falta de revisão no veículo. Aduz que o recorrido concordou com a nova avaliação e que as tratativas foram concluídas, sendo descabida a devolução do valor.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
4. A relação jurídica é de consumo e, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90), aplicam-se à espécie as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. As provas documentais produzidas atestam que o veículo fora adquirido pelo valor de R$119.990,00, mediante o sinal de R$34.990,00, representado em boleto bancário; R$10.000,00 no cartão de crédito e a entrega de veículo usado como parte do pagamento, avaliado em R$75.000,00. Importa destacar que na proposta contratual aceita por ambas as partes não foi mencionada a quantia adicional de R$7.000,00 (ID 61147380), o que corrobora o argumento de que o pagamento foi exigido depois da pactuação do preço do negócio.
6. Nesse contexto, toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado (art. 30, do CDC).
7. Ademais, eventual alteração do valor da avaliação do veículo entregue como parte do pagamento, por força da aplicação da cláusula contratual que prevê que o veículo usado será avaliado novamente no período do faturamento do veículo novo (ID 61147375), deve ser formalizado mediante aditivo contratual ou expressa concordância do consumidor, a fim de atestar a sua vontade de preservar o negócio jurídico, o que não ocorreu na hipótese em comento.
8. Destarte, a alteração unilateral da avaliação do veículo usado entregue como parte do pagamento e, por consequência, do valor total do contrato de compra e venda de veículo novo, acarreta o dever de restituir ao consumidor o que pagou a mais. No mesmo sentido: Acórdão 1303230, 07121233520198070007, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 2/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre valor da condenação.